Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGIR CONTAS – POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO DÚPLICE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É possível a fixação de honorários advocatícios mesmo em decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito ou extingue parcela do processo, conforme precedentes do STJ.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO DÚPLICE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Id. 283056886).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença de contradição no julgado, sob o argumento de que o referido vício reside na falta de clareza quanto ao provimento para dar prosseguimento à reconvenção da ação de origem, mas, por outro lado, a inexistência de determinação, pelo Nobre Julgador, de reforma da decisão agravada quanto à fixação de honorários neste momento ao BANCO TOYOTA.

Aduz que
“dando continuidade à reconvenção na ação principal, eventual fixação de honorários deverá ser feita apenas na fase em que forem analisadas as contas apresentadas pelo BANCO TOYOTA, bem como analisado o pedido reconvencional do EMBARGANTE, o que será feito através de sentença pelo MM. Juízo a quo.”
.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, para o fim de modificar o julgado anterior e para afastar a fixação de honorários com o prosseguimento da reconvenção.

Manifestação da parte embargada, no Id. 286447369, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que No que tange aos honorários advocatícios, o e. Superior Tribunal de Justiça já consignou a possibilidade de pagamento na primeira fase,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 20/11/2023, Terceira Turma, DJe 22/11/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
[...] 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas.
4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/11/2020, Terceira Turma, Publicação: DJe 19/11/2020)

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO –
DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. (REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3a Turma. J. 03.11.2020).”

(N.U 1017957-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025